Tribunal: TJPA
Processo: 0004790-88.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3508 - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004790-88.2014.8.14.0028

APELANTE: WELISON SILVA DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. POSSE DE MEDICAMENTOS E ANABOLIZANTES SEM REGISTRO E DE PROCEDÊNCIA IGNORADA. ART. 273, § 1º-B, INCISOS I E V, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. CONSUMO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPICIDADE. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do delito previsto no art. 273, § 1º-B, incisos I e V, do Código Penal, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, em razão da posse de medicamentos, anabolizantes e substâncias sujeitas a controle especial sem comprovação de regularidade sanitária e de procedência. O recorrente alegou, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, a insuficiência de provas, a ausência de materialidade delitiva pela inexistência de laudo pericial, a destinação dos produtos para consumo próprio e a ausência de justa causa para a ação penal, requerendo a absolvição. Subsidiariamente, postulou a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) estabelecer se a alegada destinação dos produtos ao consumo pessoal afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 273, § 1º-B, incisos I e V, do Código Penal; (iii) determinar se a ausência de laudo pericial compromete a comprovação da materialidade delitiva; e (iv) verificar a existência de justa causa para a ação penal, bem como o cabimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena concretamente aplicada de 1 (um) ano de reclusão submete-se ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos, não transcorrido entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, razão pela qual não se configura a prescrição da pretensão punitiva.

4.

O delito previsto no art. 273, § 1º-B, incisos I e V, do Código Penal tutela a saúde pública e a regularidade do sistema de vigilância sanitária, de modo que a alegação de consumo pessoal não afasta a tipicidade da conduta.

5.

A apreensão de medicamentos, anabolizantes sujeitos a controle especial, produto veterinário e substâncias sem comprovação de origem regular, aliada à ausência de receituário, autorização ou documentação sanitária, demonstra a materialidade e a autoria delitivas.

6.

A localização de anotações relativas a medicamentos e sítios eletrônicos destinados à aquisição de anabolizantes reforça a conclusão de que os produtos eram obtidos à margem dos mecanismos de controle e fiscalização sanitária.

7.

A comprovação da materialidade do crime previsto no art. 273, § 1º-B, incisos I e V, do Código Penal não exige, necessariamente, laudo pericial sobre a composição ou nocividade dos produtos, pois a irregularidade penalmente relevante decorre da ausência de controle sanitário e da procedência não comprovada.

8.

A justa causa para a ação penal encontra-se demonstrada pelos elementos informativos colhidos na investigação, posteriormente submetidos ao contraditório judicial, inexistindo vício apto a comprometer a validade da persecução penal.

9.

A declaração de hipossuficiência econômica formulada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade e autoriza a concessão da gratuidade da justiça, na ausência de elementos concretos em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada após a sentença condenatória, observados os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal.

2.

A destinação de medicamentos ou anabolizantes ao consumo pessoal não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 273, § 1º-B, do Código Penal.

3.

A comprovação da materialidade do delito previsto no art. 273, § 1º-B, incisos I e V, do Código Penal dispensa laudo pericial sobre a composição ou nocividade da substância quando demonstrada a ausência de registro sanitário ou a procedência ignorada.

4.

A apreensão de produtos sujeitos a controle sanitário desacompanhados da documentação exigida pelos órgãos competentes constitui elemento apto à demonstração da materialidade delitiva.

5.

A declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural autoriza a concessão da gratuidade da justiça, salvo prova concreta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V, 110, § 1º, 117, I e IV, e 273, § 1º-B, incisos I e V. CPP, art. 395, III. CPC, arts. 98, 98, § 3º, e 99. Portaria SVS/MS nº 344/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no RHC nº 177.369/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024. STJ, AgRg no AREsp nº 2.168.387/SP, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 04.10.2022. STJ, AREsp nº 2.229.393/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 14.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por WELISON SILVA DAMASCENO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 273, § 1º-B, incisos I e V, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, a serem cumpridas em regime inicial aberto.

Consta da denúncia (ID 27283701)

que, no dia 16 de abril de 2014, por volta das 7h, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº0002102-56.2014.8.14.0028 policiais civis realizaram diligência na residência do acusado, localizada no Município de Marabá/PA, ocasião em que foram apreendidos diversos medicamentos, dentre eles frascos de anabolizantes, medicamentos sujeitos a controle especial, produto de uso veterinário, cadernos de anotações, folhas contendo nomes de medicamentos e sítios eletrônicos destinados à aquisição de anabolizantes, além de outros objetos relacionados à utilização dessas substâncias. Em razão desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do crime previsto no art. 273, §§ 1º e 1º-B, incisos I, V e VI, do Código Penal.

Ao final da instrução, sobreveio sentença condenatória (ID 27283766), por meio da qual o magistrado reconheceu a prática das condutas previstas no art. 273, § 1º-B, incisos I e V, do Código Penal, afastando a imputação relativa ao inciso VI, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos.

Inconformada, a douta defesa interpôs recurso de apelação (ID 27283771), arguindo, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que entre a data dos fatos e a condenação teria transcorrido lapso superior ao prazo prescricional aplicável. No mérito, sustenta a inexistência de provas suficientes para amparar a sentença condenatória, alegando que os produtos apreendidos destinavam-se exclusivamente ao consumo pessoal do recorrente, que seria praticante de fisiculturismo amador.

Aduz, ainda, a ausência de laudo pericial apto a comprovar a materialidade delitiva, bem como a inexistência de elementos demonstrativos de comercialização, falsificação, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Por fim, suscita ausência de justa causa para a ação penal, requerendo a absolvição do recorrente.

Em contrarrazões (ID 28902277), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça (ID 33474700), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, opinando pela rejeição das preliminares e pela manutenção da condenação.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da prescrição

Em sede preliminar, a defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, argumentando que o lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos seria suficiente para ensejar a extinção da punibilidade do recorrente.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, uma vez proferida sentença penal condenatória, a aferição da prescrição passa a observar a pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. Na hipótese dos autos, ao recorrente foi imposta pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão
, circunstância que atrai a incidência do prazo prescricional de
04 (quatro) anos
previsto no art. 109, inciso V, do mesmo diploma legal.

Todavia, a simples identificação do prazo prescricional não autoriza, por si só, o reconhecimento da extinção da punibilidade, sendo imprescindível a análise dos marcos interruptivos previstos em lei.

Da cronologia processual extrai-se que os fatos ocorreram em 16/04/2014, tendo a denúncia sido recebida em
29/11/2021
(ID 27283701)

. Nos termos do art. 117, inciso I, do Código Penal, o recebimento da denúncia interrompe a prescrição, inaugurando novo prazo prescricional. Posteriormente, sobreveio sentença condenatória publicada em
10/03/2025
(ID 27283766), a qual também possui eficácia interruptiva, conforme dispõe o art. 117, inciso IV, do Código Penal.

Nesse contexto, verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal de aproximadamente
03 (três) anos e 03 (três) meses
, período manifestamente inferior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos aplicável ao caso.

Destarte, inexistindo transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos legalmente considerados, impõe-se a rejeição da preliminar defensiva, por absoluta ausência de amparo fático e jurídico.

Da absolvição por insuficiência de provas

A defesa sustenta a insuficiência probatória sob o argumento de que não foi demonstrado que o acusado comercializava os produtos apreendidos, ressaltando que as substâncias seriam destinadas ao seu consumo pessoal em razão da prática de fisiculturismo amador.

Com efeito, a argumentação defensiva parte de premissa incompatível com os contornos da imputação formulada na denúncia e acolhida na sentença condenatória.

O recorrente não foi condenado pela prática de comércio clandestino de medicamentos, mas pela manutenção, em sua posse, de produtos enquadrados nas hipóteses previstas no art. 273, § 1º-B, incisos I e V, do Código Penal, especialmente em razão da ausência de comprovação de regularidade perante o órgão de vigilância sanitária competente e da procedência não comprovada dos produtos apreendidos.

Nessa perspectiva, a alegação de que os produtos seriam destinados ao uso próprio não possui o alcance pretendido pela defesa.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que a destinação pessoal dos medicamentos ou anabolizantes não afasta, por si só, a tipicidade da conduta, porquanto o bem jurídico tutelado pelo dispositivo legal é a saúde pública e a regularidade do sistema de controle sanitário estatal.

Nesta linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO PROVIDO. ART. 273, § 1º-B, I, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA DEMANDA. EXCEPCIONALIDADE. CONSUMO PRÓPRIO. TIPICIDADE. TENTATIVA. ADMISSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente neste Superior Tribunal que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a deliberação agravada, sob pena de manutenção da decisão pelos próprios fundamentos. 2. ?O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade.? (AgRg no RHC n. 191.595/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16/8/2024.) 3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, a alegação de que o uso dos anabolizantes servia para consumo próprio não afasta, por si só, a tipicidade das condutas previstas no art. 273, § 1º-B, do Código Penal.Precedentes.
4. Ao revés da pretensão defensiva, o crime comissivo e plurissubsistente previsto no art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal, de acordo com a orientação doutrinária pacífica, admite tentativa.5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AgRg no RHC: 177369 SP 2023/0065524-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 273, § 1ºB, DO CÓDIGO PENAL. APREENSÃO DE ANABOLIZANTES. USO CONTROLADO. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A apreensão de anabolizantes de uso controlado (DURATENSTOU, DEFESTERON e DECA DURABOLIN), cuja posse para consumo, assim como a comercialização, exigem receituários, não ostentados pelo réu, em desacordo, portanto, com as exigências do Ministério da Saúde, caracteriza a conduta tipificada no art. 273, § 1º-B, do CP
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2168387 SP 2022/0214332-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

O foco da tutela penal recai justamente sobre a observância das exigências impostas pelos órgãos de vigilância sanitária para a circulação e utilização de medicamentos e substâncias sujeitas a controle especial.

No caso concreto, restou demonstrado que foram apreendidos na residência do acusado diversos medicamentos e substâncias submetidas a controle sanitário especial, dentre elas anabolizantes constantes da Lista C-5 da Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, além de medicamento cujo registro foi cancelado pela ANVISA e produto de uso exclusivamente veterinário (ID 27283693).

Ademais, o acusado não apresentou receituário médico, autorização específica ou qualquer documentação apta a demonstrar que a posse daqueles produtos observava as exigências estabelecidas pelos órgãos de vigilância sanitária competentes.

Some-se a isso o fato de que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão (ID 27283693), foram localizadas folhas contendo anotações de nomes de medicamentos e de sítios eletrônicos destinados à aquisição de anabolizantes, bem como um caderno com registros relacionados a tais produtos, circunstâncias expressamente descritas no auto de apreensão e reproduzidas na denúncia.

Tais elementos corroboram a conclusão de que os produtos eram obtidos à margem dos canais ordinários de controle e fiscalização sanitária, reforçando a irregularidade constatada nos autos.

Dessa forma, ainda que inexistam elementos demonstrativos da efetiva comercialização dos produtos apreendidos, tal circunstância não afasta a configuração do delito, uma vez que a imputação se funda justamente na inobservância das exigências legais e regulamentares impostas pelo sistema nacional de vigilância sanitária.

Assim, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório mostra-se suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, inexistindo dúvida razoável apta a justificar a absolvição pretendida pela defesa,

sobretudo porque o próprio acusado admitiu ter adquirido os produtos apreendidos, limitando-se a sustentar que se destinavam ao consumo pessoal, circunstância que reforça sua vinculação direta aos itens encontrados e afasta qualquer alegação de desconhecimento acerca de sua posse ou procedência (ID 27283693)

Também não prospera a alegação defensiva de nulidade ou insuficiência probatória decorrente da ausência de laudo pericial.

Embora não tenha sido produzido exame técnico acerca dos produtos apreendidos, tal circunstância não compromete a comprovação da materialidade delitiva no caso concreto.

Isso porque a imputação formulada na denúncia e acolhida na sentença encontra fundamento nas hipóteses previstas nos incisos I e V do § 1º-B do art. 273 do Código Penal, referentes a produtos sem registro no órgão de vigilância sanitária competente e de procedência ignorada.

Nessas hipóteses, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a comprovação da materialidade não depende, necessariamente, da realização de perícia destinada à análise da composição química ou do potencial lesivo das substâncias apreendidas.

Isso porque a irregularidade penalmente relevante não decorre das características intrínsecas do produto, mas da sua inserção no mercado à margem dos mecanismos de controle sanitário instituídos pelo Estado.

Em outras palavras, o objeto da prova não é a nocividade concreta da substância, mas a sua condição de produto desprovido do devido controle sanitário ou de origem não comprovada.

Vale o destaque:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO. ART. 273, § 1º, § 1º-A, § 1º-B, I E III, DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273, § 1º-B, DO CP. REPRISTINAÇÃO DA PENA ORIGINÁRIA (1 A 3 ANOS). READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR(...) 4
. A materialidade do crime do art. 273, § 1º-B, do Código Penal não exige, necessariamente, a comprovação da nocividade dos produtos mediante laudo pericial, pois a conduta de expor medicamentos sem registro caracteriza perigo presumido à saúde pública
. Ademais, a análise dessa exigência probatória foi afastada pelo Tribunal de origem, o que impede seu reexame nesta fase recursal. (...) (STJ - AREsp: 2229393 SP 2022/0325520-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025)

Da ausência de justa causa

Resta apreciar o pedido defensivo de rejeição da denúncia por ausência de justa causa, formulado com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

A insurgência não se mostra compatível com o estágio processual em que se encontra a presente ação penal. A rejeição da denúncia constitui juízo próprio da fase inaugural do processo, voltado à verificação da existência das condições mínimas para o exercício da pretensão acusatória.

Na hipótese em exame, a denúncia foi regularmente recebida, a instrução criminal foi integralmente desenvolvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, ao final, foi proferida sentença de mérito, circunstâncias que evidenciam a inadequação do pedido nesta fase recursal.

De todo modo, ainda que superado esse aspecto, inexiste qualquer elemento capaz de demonstrar a alegada falta de justa causa.

Como se sabe, a justa causa corresponde à presença de suporte probatório mínimo apto a amparar a instauração da persecução penal, não se exigindo, nesse momento, prova definitiva da responsabilidade criminal, mas apenas elementos que indiquem a plausibilidade da imputação formulada.

No presente caso, a investigação foi instruída com auto de busca e apreensão, apreensão dos produtos encontrados na residência do acusado, depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e demais elementos informativos que apontavam para a ocorrência dos fatos narrados na denúncia. Soma-se a isso a localização de anotações referentes a medicamentos e a sítios eletrônicos destinados à aquisição de anabolizantes, circunstâncias expressamente registradas nos autos.

Além disso, o próprio acusado jamais negou a posse dos produtos apreendidos, limitando-se a sustentar que se destinavam ao seu consumo pessoal. Tal circunstância, por si só, evidencia que a acusação não se apoiava em meras conjecturas, mas em elementos concretos colhidos durante a investigação.

O desenvolvimento da instrução processual apenas reforçou a legitimidade da persecução penal, permitindo que os elementos inicialmente produzidos fossem submetidos ao contraditório judicial e examinados pelo magistrado sentenciante, culminando na prolação de decisão devidamente fundamentada.

Nesse contexto, longe de revelar ausência de justa causa, o conjunto de elementos reunidos desde a fase investigativa demonstra que a ação penal foi instaurada sobre base empírica suficiente e desenvolvida em estrita observância às garantias processuais, inexistindo qualquer vício apto a comprometer sua validade.

Da concessão da justiça gratuita

A parte requerente pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais e demais despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício requerido.

Ante o exposto, concedo o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Ressalto que a concessão do benefício não afasta eventual condenação ao pagamento de custas, despesas processuais ou honorários advocatícios, permanecendo apenas suspensa a exigibilidade dessas verbas, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, exclusivamente para conceder ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade das verbas processuais eventualmente devidas, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Mantém-se, no mais, integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Rejeito a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal e, no mérito, afasto as teses de insuficiência probatória, ausência de materialidade delitiva em razão da inexistência de laudo pericial e ausência de justa causa para a ação penal, porquanto o conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma suficiente, a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 273, § 1º-B, incisos I e V, do Código Penal.

É como voto.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026